Tribunal: CARF
Processo: 10980.931704/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.931704/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.508 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
MONDELEZ BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/10/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a decisão
proferida pela autoridade administrativa foi devidamente fundamentada e
dotada de clareza, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 15/10/2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR QUE O DEVIDO.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
DA
DCTF.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A mera retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório não é prova
suficiente a comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior. Faz-se
necessária a apresentação de documentos hábeis e idôneos (escrituração
contábil/fiscal e documentos que as suportam) para comprovar a correição dos
valores retificados, e por conseguinte, a existência de crédito líquido e certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.931704/2011-54
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.508 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.931704/2011-54

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 04-40.997,
de 14 de junho de 2016, por meio do qual a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Campo Grande/MS, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 106/112).
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório, no montante de R$ 26.265,79,
relativo a pagamento indevido ou a maior que o devido a título de Contribuições Sociais Retidas
na Fonte (CSRF), código de receita 5952, realizado em 31/10/2008, no valor de R$ 33.366,13,
com débitos de sua responsabilidade (fls. 6/10).
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa (fls. 2/4)
não reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de o pagamento
supostamente indevido estar integralmente utilizado para quitação de débito da Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 11/28) em que:
(i)
preliminarmente, alega a nulidade do Despacho Decisório por ausência de
motivação e fundamentação; e a inexistência de prova quanto à suposta
inexistência do crédito compensado
(ii)
quanto ao mérito, sustenta que o crédito compensado se refere a
recolhimento a título de CSRF realizado em duplicidade, em relação ao
período de apuração de 15/10/2008;
(iii)
não teria informado, em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), o segundo recolhimento efetuado, o que teria
impossibilitado a localização do crédito por parte do sistema da RFB;
(iv)
providenciou a retificação da DCTF, demonstrando o recolhimento em
duplicidade;
(v)
defende, então, a aplicação do princípio da verdade material, para a
superação de eventual erro cometido no preenchimento da DCTF e da
DComp;
(vi)
argui o dever da Administração de compensar de ofício os créditos detidos
pelos contribuintes.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.508 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.931704/2011-54

A decisão de primeira instância rejeitou a preliminar de nulidade do Despacho
Decisório, considerando foram indicados os fundamentos legais e as razões que ampararam a
não homologação da compensação declarada.
Quanto ao mérito, apontou que os dois recolhimentos realizados pela Recorrente,
no valor de R$ 33.366,13, foram indicados na DCTF por ela apresentada, para quitação do débito
relativo à CSRF, inexistindo, portanto, qualquer crédito disponível.
A decisão afastou a necessidade de prova de infração, já que não se trata de
lançamento de ofício, apontando que caberia ao sujeito passivo a prova de seu direito creditório.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 120/138), no qual a
Recorrente repete as alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade, além de arguir que,
ao contrário do sustentado no Recurso Voluntário, um dos pagamentos realizados no valor de R$
33.366,13 não se encontra inteiramente alocado ao débito de CSRF confessado em DCTF, em
relação à primeira quinzena de outubro de 2008, mas apenas parte dele, no valor de R$ 7.100,34.
A diferença não utilizada corresponderia exatamente ao crédito compensado na DComp sob
análise.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 21 de fevereiro de 2018 (fl. 116), e apresentou o seu Recurso, em 20 de março do
mesmo ano (fl. 118), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, eletronicamente, por procurador da pessoa jurídica,
devidamente constituído à fl. 158.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II e IV, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A Recorrente repete as alegações de nulidade do Despacho Decisório emitido
pela autoridade administrativa. No seu entender, não teria havido a apresentação clara dos
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.508 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.931704/2011-54

fundamentos pelos quais houve a não homologação da compensação declarada e não teria sido
apresentada prova contundente da inexistência do crédito pleiteado.
A leitura da referida decisão (fls. 2/4), porém, afastam as referidas alegações. O
motivo para o não reconhecimento do direito creditório é expressamente apontado: o pagamento
que a Recorrente aponta como supostamente indevido ou a maior que o devido está
integralmente alocado a débito de igual valor confessado pela própria Recorrente para o período
de apuração correspondente.
Quanto ao fundamento legal acima apontado, mais que suficiente, já que são os
dispositivos legais que regem o direito à restituição e compensação dos créditos tributários. Não
há que se falar em “ARTIGO LEGAL INFRINGIDO OU VIOLADO NEM MESMO DO
ARTIGO LEGAL QUE EMBASA OS JUROS E A MULTA APLICADOS”, pois não se trata de
lançamento tributário, quando estes requisitos serão obrigatórios, a teor dos arts. 10 e 11 do
Decerto no 70.235.
Deste modo, há que se concordar com a decisão recorrida, acrescentando que
inexistiu qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente a ensejar a nulidade da decisão,
com base no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, já que as razões para a não homologação da
compensação podem, facilmente, ser extraídos do Despacho Decisório e, em relação a elas, a
Recorrente se contrapôs, por meio dos recursos cabíveis.
Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade.
III. DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Como relatado, por ocasião da emissão do Despacho Decisório que não
homologou a compensação, foi apontado que os dois recolhimentos realizados pela Recorrente a
título de CSRF, em relação à primeira quinzena de outubro de 2008, no valor, cada, de R$
33.366,13, estariam integralmente alocados ao débito por ela confessado.
A Recorrente apresenta Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) retificadora, por meio da qual demonstra que, em relação a um dos referidos
pagamentos, apenas parte do valor recolhido estaria alocada ao débito confessado (fl. 93).
A referida DCTF retificadora, contudo, foi apresentada em 18/01/2012 (fl. 62),
portanto, após a data de emissão do Despacho Decisório, 02/12/2011 (fl. 2 ).
Cabe, portanto, invocar o teor do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, segundo
o qual:
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
O reconhecimento da possibilidade de retificação da DCTF, após a apresentação
da DComp, não retira, contudo, o Ônus do contribuinte de comprovar o crédito pleiteado,
conforme reconhecido no mesmo Parecer Normativo:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.508 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.931704/2011-54

13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações declaradas
na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-dever de
confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação do alegado
crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um pagamento e estiver
perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser considerado apto a ser objeto
de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser solicitado do declarante
comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é
necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que
depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da
DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em
outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da
RFB.
Na jurisprudência do CARF, as manifestações também são neste sentido,
conforme ilustra o recente julgado cuja ementa se transcreve:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano - calendário: 2010
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório não é prova suficiente a
comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior. Faz-se necessária a
apresentação de documentos hábeis e idôneos (escrituração contábil e fiscal) para
comprovar a correição dos valores retificados, e por conseguinte, a existência de crédito
líquido e certo. (Acórdão no 1301-004.363, de 23 de janeiro de 2020, Relatora
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite)
No caso dos autos, entretanto, a Recorrente não traz elementos de prova hábeis e
idôneos no sentido de comprovar que os dois pagamentos realizados no valor de R$ 33.366,13
não devem ser integralmente utilizados para a extinção do valor devido a título de CSRF, em
relação à primeira quinzena de 2008, conforme confessado na DCTF original e discriminado no
Despacho Decisório.
A única prova apresentada pela Recorrente é a DCTF retificadora, porém
desacompanhada da sua escrituração contábil e fiscal e dos documentos que a suportam,
elementos capazes de conferir a liquidez e certeza necessária à compensação, conforme acima
exposto.
Não há comprovação, portanto, do crédito invocado.
IV. DA COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO
A Recorrente advoga que seria dever da autoridade administrativa a pesquisa e
utilização de créditos disponíveis para a realização de compensação de ofício.
Há que se esclarecer a questão.
Não existe na legislação qualquer dispositivo que imponha à Administração
Tributária o dever de buscar eventuais créditos a que fazem jus os contribuintes e lhes compensar
de ofício com débitos eventualmente existentes. O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é cristalino
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.508 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.931704/2011-54

no sentido de é uma faculdade do sujeito passivo a apuração e a compensação dos créditos
relativos a tributos ou contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Quanto à compensação de ofício, será realizada, no momento de se proceder à
restituição ou ressarcimento de algum crédito já reconhecido ao sujeito passivo, por meio das
formas previstas na legislação (Pedidos Eletrônicos de Restituição ou Ressarcimento e
Declarações de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, por exemplo). É esta a
previsão do art. 7o do Decreto-Lei no 2.287, de 1986:
Art. 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento
de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda Nacional. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou ressarcimento
será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
§ 2o Existindo, nos termos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, débito em nome
do contribuinte, em relação às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou às contribuições
instituídas a título de substituição e em relação à Dívida Ativa do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, o valor da restituição ou ressarcimento será compensado, total ou
parcialmente, com o valor do débito. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
No caso dos autos, inexistindo qualquer valor reconhecido como direito
creditório, não há que se falar em compensação de ofício.
VI. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade do
Despacho Decisório, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital